Tribunal: TJDFT
Processo: 0701915-25.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 83 DA LEI 9099/95). OMISSÃO INEXISTENTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo querelado em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu dos Embargos de Declaração anteriormente opostos e os rejeitou, mantendo o Acórdão que reformou a sentença absolutória, a fim de condenar o querelado como incurso no crime descrito no artigo 140, “caput”, c/c artigo 141, inciso III, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos e condenando-o ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização mínima por danos morais.
2. O embargante sustentou a existência de omissão no acórdão prolatado, sob o argumento de que não teria sido enfrentada, de forma fundamentada, a alegação de ausência de dolo específico de ofender a honra subjetiva da parte querelante. Alegou que houve recorte indevido da prova oral, o que teria comprometido a coerência do raciocínio jurídico, uma vez que o conteúdo integral do áudio revelaria contexto distinto do interpretado pela Turma, afastando a conclusão de existência de dolo específico. Sustentou, ainda, a necessidade de manifestação da Turma sobre o artigo constitucional invocado, para fins de prequestionamento da matéria. Requereu o acolhimento dos embargos, com o fim de corrigir o vício apontado e viabilizar o prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se há omissão no Acórdão embargado que justifique a reforma do julgado e (ii) analisar o pedido de prequestionamento da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os Embargos de Declaração constituem modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão, nos termos do art. 83 da Lei no 9099/95 e corrigir erro material, conforme artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil.
5. Embora cabível a oposição de novos embargos de declaração, estes devem ter por finalidade a correção de eventual obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão proferido nos primeiros embargos. No caso em exame, o embargante sequer indicou, de forma precisa, a ocorrência de quaisquer dessas hipóteses legais na decisão embargada.
6. Na presente hipótese, por ocasião do julgamento, foram apreciadas, tanto no acórdão da apelação criminal quanto no acórdão dos primeiros embargos de declaração, todas as questões trazidas pelas partes, as quais conduziram para o posicionamento deste Órgão Julgador. O embargante pretende apenas a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. Ademais, a reiteração de embargos com idêntica fundamentação, sem a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, evidencia inconformismo com o resultado do julgamento, revelando o caráter meramente protelatório da medida, em prejuízo à prestação jurisdicional célere e eficiente.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que "a mera reiteração de argumentos em embargos de declaração, sem a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, caracteriza o caráter protelatório do recurso. 2. O abuso do direito de recorrer autoriza a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos" (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.534.636/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 13/9/2024). Fica o recorrente advertido de que nova oposição de aclaratórios com caráter protelatório importará na certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos ao juízo de origem.
8. Quanto ao prequestionamento, no âmbito dos Juizados Especiais, não são cabíveis embargos de declaração com tal finalidade quando inexistente vício no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
10. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 82, § 5o da Lei 9.099/1995.